Tribunal: TJES
Processo: 0029426-26.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029426-26.2003.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: LIGIA MARIA RIGON MALLACO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029426-26.2003.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
LIGIA MARIA RIGAO MALLACO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de fls.
79/83
proferida pelo
Juízo
da
1ª
Vara
da Fazenda Pública
Estadual,
Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Cachoeiro do Itapemirim
que, nos autos d
a
execução fiscal
ajuizada em face de
LIGIA MARIA RIGAO MALLACO

reconheceu a prescrição
intercorrente
do crédito exequendo.

Em suas razões (fls.
84/
89
), aduz
o Município A
pelante, em síntese,
que:
i)
houve interpretação equivocada do
magistrado, uma vez que não transcorreu lapso temporal suficiente para extinguir o feito, pois antes de reconhecer de ofício e decretar a prescrição intercorrente, deveria ter sido observada pelo julgador uma sequência de três atos processuais, quais sejam, ordem de suspensão do curso da execução, determinação de arquivamento provisório dos autos após o prazo de um ano de suspensão, e após o decurso do prazo quinquenal, ouvir a Fazenda Pública antes de reconhecer a prescrição intercorrente; ii)
é possível constatar que foram requeridas diversas diligências na busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados; iii) não se esgotaram todas as medidas visando conferir efetividade ao título executivo, motivo pelo qual o processo jamais poderia ter sido sentenciado; iv) não deixou de atender às diligências necessárias ao andamento do feito, quando intimado a realizá-las; v) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, conforme princípio da causalidade.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reforma
r
a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas às fls. 91/100 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
I
nclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 21/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença proferida pelo
Juízo
da
1ª
Vara
da Fazenda Pública
Estadual,
Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Cachoeiro do Itapemirim
que, nos autos d
a
execução fiscal
ajuizada em face de
LIGIA MARIA RIGAO MALLACO

reconheceu a prescrição
intercorrente
do crédito exequendo.

Em suas razões,
aduz o Município apelante, em síntese,
que:
i)
houve interpretação equivocada do
magistrado, uma vez que não transcorreu lapso temporal suficiente para extinguir o feito, pois antes de reconhecer de ofício e decretar a prescrição intercorrente, deveria ter sido observada pelo julgador uma sequência de três atos processuais, quais sejam, ordem de suspensão do curso da execução, determinação de arquivamento provisório dos autos após o prazo de um ano de suspensão, e após o decurso do prazo quinquenal, ouvir a Fazenda Pública antes de reconhecer a prescrição intercorrente; ii)
é possível constatar que foram requeridas diversas diligências na busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados; iii) não se esgotaram todas as medidas visando conferir efetividade ao título executivo, motivo pelo qual o processo jamais poderia ter sido sentenciado; iv) não deixou de atender às diligências necessárias ao andamento do feito, quando intimado a realizá-las; v) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, conforme princípio da causalidade.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reforma
r
a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem, na origem, a municipalidade ajuizou a execução fiscal em 29/04/1999 (fl. 10) visando o pagamento de R$ 2.795,07 (dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e sete centavos) consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n° 224/1998.

O Juízo de origem proferiu sentença extinguindo a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Na ocasião, assim consignou (fl. 81):

“
(...)
Nesse sentido, cumpre destacar que, consta nos autos a realização de citação por edital, causa interruptiva da prescrição, e, conforme o entendimento do STJ, a interrupção da prescrição retroage ate a data '[ ... ] do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". No caso em tela, a interrupção do prazo retroagiu ate a manifestação do exequente postulando a realização da citação por edital, a qual ocorreu dentro dos parâmetros legais.

No entanto, compulsando detidamente os autos, vislumbro que restou configurada a prescrição intercorrente, como bem ponderou a Defensoria Pública, na data de 06 de agosto de 2007, antes do requerimento de realização da citação por via editalícia.”

Assim, explicitou que tendo a Fazenda Pública ciência da não localização da parte executada em 06/08/2001 (fls. 22), tendo requerido a citação por edital somente em 12/12/2008 (fl. 30), e efetivada a publicação do edital em 12/05/2009 (fl. 34), transcorreu o prazo quinquenal da prescrição.

Por fim, salientou o Juízo de 1º Grau que: “
Por último, em que pese o exequente ter alegado
que não houve a suspensão e o arquivamento do feito,
em atenção ao teor do julgado anteriormente citado, verifica-se que estes ocorram de forma automática, de modo que a ausência de pronunciamento judicial nesse sentido em nada interfere o transcurso do prazo prescricional.”.

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

No caso
ora em análise, con
vém destacar que
a execução fiscal foi ajuizada em
29/04/1999 (fl. 10),
motivo pelo qual
aplica-se a
previsão original do artigo 174,
caput
e parágrafo único do CTN, de modo que o prazo prescricional inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário (CDA) e se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, no caso a sua citação
(art. 219, CPC/73)
.

Assim sendo, o crédito objeto dos autos foi constituído por meio da CDA nº
224/1998,
em 14/12/1998 (fl. 04), de modo que sendo apenas efetivada a citação por edital em
12/05/2009 (fl. 34),
transcorreram muito mais que cinco anos.

Saliento, por oportuno, que apenas a partir do advento da Lei Complementar nº 118/2005, foi acrescentada nova redação do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN estabelecendo que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interromperia a prescrição, contudo, tal inovação legal ocorreu somente em 09/02/2005, ocasião em que já havia ultrapassado o prazo quinquenal desde a constituição do crédito tributário objeto desta execução fiscal.

Portanto, ante todo o exposto, descabe analisar circunstância atinente à necessidade de intimação da Fazenda Pública sobre a ordem de suspensão do processo após a não localização da parte executada ou da determinação de arquivamento provisório dos autos após o prazo de um ano de suspensão, haja vista a ocorrência da prescrição antes mesmo da determinação da citação por edital.

Por fim, no tocante à exigência de oitiva prévia da
Fazenda Pública antes d
o
reconhec
imento d
a prescrição intercorrente,
igualmente não merece acolhida, haja vista que
a falta de intimação prévia do Exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

Além disso, o
Município Apelante não aponta qualquer causa válida de suspensão ou interrupção da prescrição.

N
o mesmo
sentido,
confira-se julgado desta Primeira Câmara Cível
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO FISCO. SEM PREJUÍZOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não obstante a ausência de intimação da Fazenda antes da prolação da sentença, vê-se que a recorrente não apontou em suas razões recursais a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional. Nulidade inexistente.
2 . A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/03/2019). 3 . Recurso conhecido e provido em parte para inverter o ônus sucumbencial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050030011881, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021)

Vale dizer, “
(...) Afinal, conforme também decidido no julgamento do mencionado RESP 1340553/RS, "[...]A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. [... ]"4. Apelação cível conhecida, mas não provida. (TJES; AC 0029403-42.1998.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/03/2022; DJES 05/05/2022)”

D
iante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0029426-26.2003.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
LIGIA MARIA RIGAO MALLACO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA A COBRANÇA – ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN –
EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC Nº 118/2005 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SOMENTE QUANDO EFETIVADA A CITAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS DA CDA – AFASTADA
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A falta de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

2.

Tendo a
execução fiscal
sido
ajuizada em
29/04/1999,
aplica-se a
previsão original do artigo 174,
caput
e parágrafo único do CTN, de modo que o prazo prescricional inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário (CDA) e se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, no caso a sua citação
(art. 219, CPC/73)
.

3.
O
crédito objeto dos autos foi constituído por meio da CDA nº
224/1998,
em 14/12/1998, de modo que sendo apenas efetivada a citação por edital em
12/05/2009,
transcorreram muito mais que cinco anos.

4.
A
penas a partir do advento da Lei Complementar nº 118/2005, foi acrescenta
da nova redação d
o inciso I no parágrafo único do
artigo 174 do CTN estabelecendo que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interromperia a prescrição, contudo, tal inovação legal ocorreu somente em 09/02/2005, ocasião em que já havia ultrapassado o prazo quinquenal desde a constituição do crédito tributário objeto desta execução fiscal.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e
negar provimento
ao recurso interposto,
nos termos do voto d
a
relator
a
.

Vitória/ES, 21 de março de 2023

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.